Tribunal: TJBA
Processo: 8091268-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091268-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR LIMINAR ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Estado da Bahia ajuizou execução fiscal em 20/07/2023 contra Posto Kalilândia Ltda para cobrança de crédito tributário. A executada opôs exceção de pré-executividade alegando inexigibilidade do crédito em razão de liminar concedida em 08/02/2022 na Ação Anulatória nº 8024453-36.2022.8.05.0001, que suspendeu a exigibilidade do débito. Primeira instância acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal. Estado da Bahia apelou sustentando litispendência entre a exceção e a ação anulatória, pleiteando rejeição da exceção e suspensão da execução em vez de extinção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se execução fiscal ajuizada quando o crédito tributário já estava com exigibilidade suspensa por decisão liminar anterior deve ser extinta por ausência de pressuposto processual ou apenas suspensa até o julgamento definitivo da ação anulatória. III. Razões de decidir 3. O art. 151, V, do CTN estabelece que a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, constituindo pressuposto processual essencial para a execução fiscal. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que quando a suspensão da exigibilidade ocorre antes do ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta por ausência de interesse processual, não sendo caso de mera suspensão. 5. A alegação de litispendência não afasta o vício material consistente na ausência de exigibilidade do crédito no momento do ajuizamento da execução, sendo questão secundária diante do defeito fundamental do título executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção mantida integralmente. Majoração de honorários advocatícios em 2% em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. Execução fiscal ajuizada quando o crédito tributário já se encontra com exigibilidade suspensa por decisão liminar anterior deve ser extinta por ausência de pressuposto processual, não sendo caso de suspensão do feito executivo. 2. A alegação de litispendência entre exceção de pré-executividade e ação anulatória não afasta o vício fundamental consistente na inexigibilidade do crédito à época do ajuizamento da execução." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.984.034/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8091268-78.2023.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Posto Kalilândia Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator